Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717706-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLLEY DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLLEY contra a decisão de ID 124583524 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e aplicou multa por litigância de má-fé ao devedor em razão da ausência de indicação da localização do veículo. Afirma, em suma, que é hipossuficiente; que não está configurada conduta dolosa; que não há obrigação legal de indicação do paradeiro do veículo; que a ausência de localização permite ao credor a conversão da ação em execução; que a multa não pode ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça, a revogação da decisão agravada e o afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa. No despacho de ID 35907183, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 36370333. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. No despacho de ID 35907183, a parte agravante foi intimada para apresentar documentos comprobatórios de suas receitas, bem como extratos bancários das contas de sua titularidade. Todavia, ocultou parte das informações nos documentos de ID 36370333, impedindo a análise adequada do pedido. Na procuração de ID 117353018 (autos de origem), o agravante se declara militar, mas não apresenta contracheque ou documento similar que ateste seus rendimentos mensais. Ademais, no extrato de ID 36370335 – p. 14 consta, a título exemplificativo, transferência realizada de outra conta de sua titularidade no dia 3/5/2022. Todavia, os extratos bancários dessa conta vinculada ao Banco Santander (Brasil) S.A. não foram juntados aos autos. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. [TEXTO] Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora